Tribunal: TJPA
Processo: 0004109-48.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004109-48.2018.8.14.0006

APELANTE: TAYANA FREITAS DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES E DE CONSENTIMENTO VÁLIDO. PROVAS ILÍCITAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Tayana Freitas de Oliveira contra sentença da 4ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, que a condenou à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão e 250 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06. A defesa sustentou: (i) nulidade da busca domiciliar por ausência de mandado judicial e de consentimento válido; (ii) nulidade da decretação da revelia; (iii) insuficiência de provas; (iv) desclassificação para porte para consumo pessoal; e (v) aplicação do redutor do tráfico privilegiado. O Ministério Público e a Procuradoria de Justiça manifestaram-se pelo desprovimento do recurso. O voto condutor deu provimento à apelação, reconhecendo a ilicitude da busca domiciliar e determinando a absolvição da apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se é válida a prova decorrente de busca domiciliar realizada sem mandado judicial e sem demonstração de fundadas razões ou consentimento inequívoco da moradora, para fins de sustentar condenação por tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A entrada de policiais em domicílio sem mandado judicial exige demonstração concreta de situação de flagrante delito ou consentimento válido do morador, nos termos do art. 5º, XI, da CF/88 e da jurisprudência consolidada pelo STF (Tema 280) e STJ.

4.

A denúncia anônima não constitui, por si só, fundada razão para justificar a invasão domiciliar, sendo necessária a existência de diligências prévias, investigação ou outros elementos objetivos.

5.

O alegado consentimento da apelante não foi expresso, documentado ou validado por qualquer meio idôneo, o que inviabiliza sua aceitação como justificativa legal para o ingresso na residência.

6.

Toda a persecução penal decorreu da busca domiciliar ilícita, razão pela qual se aplica a teoria dos frutos da árvore envenenada, devendo ser desentranhadas as provas dela derivadas.

7.

Não havendo provas autônomas válidas da materialidade e da autoria do delito, impõe-se a absolvição da acusada, nos termos do art. 386, II, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial somente se legitima quando fundada em razões objetivas e concretamente demonstradas de flagrante delito.

2.

A ausência de mandado judicial e de consentimento válido torna ilícita a prova obtida em busca domiciliar, nos termos do art. 5º, XI e LVI, da CF/88.

3.

Aplica-se a teoria dos frutos da árvore envenenada às provas derivadas de busca domiciliar ilícita, devendo ser desentranhadas dos autos.

4.

A ausência de prova válida da materialidade e autoria impõe a absolvição do réu com base no art. 386, II, do CPP.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, incisos X, XI e LVI; CPP, arts. 244 e 386, II; Lei nº 11.343/06, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015 (Tema 280).
STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 02.03.2021, DJe 15.03.2021.
STJ, AgRg no HC 831.911/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 18.03.2024, DJe 20.03.2024.
Corte IDH, Caso Valencia Campos e outros vs. Bolívia, j. 18.10.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade,
conhecer do recurso e dar provimento,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, ___ de __________________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO PENAL:
0004109-48.2018.8.14.0006

APELANTE:
TAYANA FREITAS DE OLIVEIRA

PATRONO:
DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

REVISORA: DESª. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Tayana Freitas de Oliveira
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, que a condenou à pena de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, além do pagamento de
250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
, pela prática do crime tipificado no
art. 33 da Lei n.º 11.343/06
(tráfico de drogas).

Oferecimento da denúncia: 30/04/2018 (ID 21508688);

Defesa prévia: 11/08/2018 (ID 21508689);

Recebimento da denúncia: 26/10/2018 (ID 21508689/74175898, fl. 16);

Sentença condenatória: 29/08/2023 (ID 21508709);

Laudo pericial de exame toxicológico definitivo: ID 74175889 (fl. 09);

Interposição da apelação pela Defesa: 17/05/2024 (ID 21508724).

A Defesa busca a reforma da respeitável sentença, nos seguintes termos:

1.

Reconhecimento da nulidade da busca domiciliar, ante a ausência de fundada suspeita de flagrante delito, bem como da ausência de consentimento do morador e de autorização judicial;

2.

Nulidade absoluta em razão da decretação equivocada da revelia da ré, sem a expedição de carta precatória, impossibilitando a realização do interrogatório, configurando cerceamento de defesa;

3.

Absolvição por insuficiência de provas;

4.

Desclassificação para a figura do porte de drogas para consumo pessoal;

5.

Aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, na fração máxima de 2/3.

As
contrarrazões,
o
Dominus Litis

pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso - 03/07/2024 (ID 21508726).

Por sua vez, o
Custos Legis
, manifestou parecer pelo conhecimento e desprovimento do apelo - 04/07/2024 (ID 21848998).

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito no Plenário Virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

VOTO

DO MÉRITO

DA ILICITUDE DA BUSCA DOMICILIAR E APLICAÇÃO DA TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA

A defesa suscita a preliminar de nulidade da busca e apreensão realizada no domicílio da apelante, sob o argumento de que não haveria fundadas razões ou mandado judicial para o ingresso dos policiais, violando o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, previsto no art. 5º, XI, da Constituição Federal.

Assiste razão à defesa.

Em que pese a autoria e a materialidade estarem plenamente comprovadas, entendo que a busca domiciliar se encontra eivada de ilicitude, razão pela qual a decisão condenatória merece reforma. Para melhor elucidação dos fatos, faz-se imprescindível a análise das provas orais colhidas em juízo (ID 21508709):

[...]
Ricardo Alexandre Araujo Leal:
que estavam no bairro Águas Brancas averiguando uma outra denúncia quando foram acionados
por um outro cidadão que informou que uma cidadã estava traficando em sua residência
,
tendo apontado onde era a casa;
que foram até o endereço e a acusada estava
sentada na frente da casa dela e ao falarem sobre a denúncia ela permitiu que entrassem na residência
, sendo que durante a busca no imóvel foi logo encontrado uma pequena porção de entorpecente na sala; que dentro da casa estava um cidadão e ao perceber a presença dos policiais tentou fugir pulando o muro dos fundos; que diante dos fatos a Ré e o homem foram apresentados na delegacia; que ao verificarem o nome desse homem foi constatado no sistema que ele era foragido; que a droga encontrada foi uma pequena porção na sala e a outra no quarto dela; Que era uma porção de cocaína e uma porção maior de maconha; que a acusada assumiu que a droga era sua e estava vendendo para se manter.

Everton Augusto dos Santos Souza:
que foi repassada essa situação de tráfico no conjunto Ananindeua;
que uma pessoa repassou qual era a casa
e não recorda ao certo, mas acredita que tenha sido passado também o nome da pessoa que estava traficando; que no local encontraram a ré e ela permitiu a entrada; que dentro havia um homem e de inicio ele falou o nome errado; que durante a revista na casa dela encontraram uma porção de drogas e por isso apresentaram na Delegacia [...].

In casu,
policiais militares foram abordados por um popular que indicou a residência da recorrente como sendo suposto ponto de venda de drogas. Em ato contínuo, os agentes dirigiram-se ao local, onde a recorrente se encontrava sentada na porta de sua casa, sendo surpreendida com a abordagem policial.

Observa-se que os elementos constantes nos autos são extremamente frágeis para justificar o ingresso no domicílio, sem mandado judicial. Ressalte-se que
não houve qualquer diligência prévia, investigação formal, campana ou outro indício concreto que indicasse tratar-se de local destinado à mercancia de entorpecentes
. Assim, inexiste fundada suspeita apta a legitimar a medida invasiva.

Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada, intuições ou impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente no tirocínio policial
.

Essa suspeita deve ser
essencialmente distinta de atividades de investigação genéricas e não pode se converter em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias
(
fishing expeditions
).

Eis porque o art. 244 do CPP, mesmo anterior à Constituição da República de 1988, prevê a necessidade de existência de uma fundada suspeita para que se realize a busca domiciliar. Naturalmente essa fundada suspeita não pode partir de subjetivismos dos agentes públicos, mas claramente relatada e concretamente demonstrada em cada caso.

Destaca-se, ainda, ser pouco crível que a recorrente, supostamente mantendo substâncias entorpecentes em sua residência, teria consentido de forma livre, esclarecida e espontânea com o ingresso policial.

É imprescindível frisar que
tem prevalecido o entendimento jurisprudencial no sentido de que o consentimento deve ser inequívoco, expresso e devidamente documentado
, o que não restou demonstrado nos autos, tornando duvidosa, portanto,
ilegal
a atuação estatal.

Nessa linha, a jurisprudência tem assentado:

[...] HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. INGRESSO NO DOMICÍLIO. EXIGÊNCIA DE JUSTA CAUSA (FUNDADA SUSPEITA).
CONSENTIMENTO DO MORADOR. REQUISITOS DE VALIDADE. ÔNUS ESTATAL DE COMPROVAR A VOLUNTARIEDADE DO CONSENTIMENTO
.
NECESSIDADE DE DOCUMENTAÇÃO E REGISTRO AUDIOVISUAL DA DILIGÊNCIA. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS
. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. PROVA NULA. ABSOLVIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA (STJ - HC: 598051 SP 2020/0176244-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 02/03/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2021) [...].

A análise dos autos revela que a prisão em flagrante decorreu de diligência irregular, viciando de nulidade a prova colhida na busca domiciliar. É consabido que o ordenamento jurídico brasileiro exige
evidências concretas de crime permanente
para excepcionar a exigência de mandado judicial, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal.

O Supremo Tribunal Federal, no
RE 603.616/RO
(Tema 280), bem como o Superior Tribunal de Justiça, no
HC 598.051/SP
, firmaram o entendimento de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial
somente se legitima mediante circunstâncias objetivas e comprováveis
, sendo insuficiente a simples suspeita fundada em juízo subjetivo do agente público ou em denúncia anônima.

A Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso
Valencia Campos e outros vs. Bolívia (18/10/2022)
, também reafirmou a necessidade de consentimento válido ou ordem judicial para a legalidade do ingresso domiciliar, entendimento igualmente acolhido por esta Corte nos julgamentos do
RSE 0809872-26.2020.8.14.0006
e da
ApCrim 0371034-93.2019.8.14.0045
.

Dessa forma, resta evidenciado que a conduta policial violou os princípios constitucionais da inviolabilidade do domicílio e da vida privada, previstos no art. 5º, incisos X e XI, da CF/88.

Vejamos o julgado acerca do tema:

[...] AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO VÁLIDO DO MORADOR. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. 2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito. 3. Na hipótese, compreendo que foi lícita a busca pessoal e a apreensão de drogas localizadas na mochila dispensada pelo paciente ao ver a guarnição, mas não havia fundadas razões acerca da prática de crime permanente a autorizar o ingresso em seu domicílio, pois a entrada no lar foi justificada com base na alegação dos policiais de que, após a apreensão de porções de drogas em via pública, o acusado haveria afirmado possuir mais substâncias ilícitas em sua casa, indicado o endereço e autorizado a diligência no interior do domicílio. 4. As regras de experiência e o senso comum, somados às peculiaridades do caso concreto, não conferem verossimilhança à afirmação dos agentes policiais de que o réu haveria autorizado, livre e voluntariamente, o ingresso em seu domicílio, franqueando àqueles a apreensão de objetos ilícitos e, consequentemente, a formação de prova incriminatória em seu desfavor. Ademais, não se demonstrou preocupação em documentar esse suposto consentimento. 5. Como decorrência da proibição das provas ilícitas por derivação (art. 5º, LVI, da Constituição da Republica), é nula a prova oriunda de conduta ilícita, pois evidente o nexo causal entre uma e outra conduta, ou seja, entre a invasão de domicílio (permeada de ilicitude) e a apreensão das referidas substâncias. 6. Agravo regimental não provido (STJ - AgRg no HC: 831911 SP 2023/0208533-7, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 18/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/03/2024) [...].

Diante da ausência de elementos válidos que justificassem a medida invasiva, impõe-se o reconhecimento da ilicitude das provas, nos termos do art. 5º, inciso LVI, da Constituição Federal, com o consequente desentranhamento dos elementos probatórios indevidamente colhidos e a absolvição da recorrente, por ausência de provas válidas da materialidade delitiva.

As provas obtidas por meio da busca domiciliar — considerada ilícita — e todas aquelas dela decorrentes são imprestáveis
, à luz da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada
, amplamente adotada pela jurisprudência nacional.

Embora os depoimentos de policiais militares constituam, em regra, meio de prova idôneo, no caso em exame, limitam-se a relatar a busca domiciliar

e a apreensão decorrentes da busca ilegal, estando, por isso, contaminados.

Não há, nos autos, qualquer elemento probatório autônomo que comprove, de forma válida, a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas.

Assim, conheço e dou provimento ao recurso de apelação para reconhecer a ilicitude das provas decorrentes da busca domiciliar que originou a persecução penal, determinando o desentranhamento dos elementos colhidos de forma ilícita e absolvendo a recorrente da imputação contida na denúncia, por ausência de provas válidas da existência do fato, nos termos do art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador relator/TJPA

Belém, 04/09/2025